Tribunal: TJES
Processo: 5002541-35.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002541-35.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 3879272) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização, porquanto se trata de grave falha na prestação do serviço por parte das recorridas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que

o autor teria adquirido refrigerador fabricado pela ré ELECTROLUX, vendido na loja da demandada LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS, no valor de R$ 4.299,00 (quatro mil e duzentos e noventa e nove reais),
acrescido de R$ 328,22 (trezentos e vinte e oito e vinte e dois centavos)
para garantia estendida (terceira demandada), contudo, o produto teria apresentado
vício

após dez meses de uso e as demandadas teriam recusado a substituição, pelo que postulou
devolução integral dos valores desembolsados e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante consignar que em razão da ausência de impugnação da sentença pelas requeridas, preclusa a discussão acerca do reconhecimento do ato ilícito indenizável, do dever de restituir os valores pagos e de pagar indenização por dano extrapatrimonial, cabendo perquirir, tão somente, se o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) se afigura
suficiente para reparar o dano amargado pelo recorrente.

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
considerando as circunstâncias dos autos, em especial o fato de que o recorrente buscou solucionar a lide de forma extrajudicia
l, aliado à essencialidade do produto defeituoso, entende-se
irrisória a quantia arbitrada, votando-se pela majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO,
reformada parcialmente a sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Diante do parcial provimento da sentença, sem condenação em custas nem honorário
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)